Tribunal: STF
Processo: HC 57261
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR PEDIDO
ORIGINARIO. - O ART. 119, II, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
ADMITE A SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO DE HABEAS CORPUS PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL POR PEDIDO ORIGINARIO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.